Tribunal: TJES
Processo: 5009709-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009709-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS BRITO LEITAO

AGRAVADO: RENE WILLIS CHRISTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lucas Brito Leitão contra decisão da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, proferida nos autos de ação indenizatória movida por Rene Willis Christo, que indeferiu o pedido de chamamento ao processo do Município de Sooretama e da locadora Araujo Rentacar EIRELI. O agravante sustenta que os terceiros indicados devem integrar o polo passivo da demanda para eventual responsabilidade solidária, tendo em vista alegada participação concorrente no acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o chamamento ao processo do Município de Sooretama e da locadora Araujo Rentacar EIRELI nos autos da ação indenizatória; (ii) estabelecer se a Súmula 492 do STF se aplica à hipótese dos autos, para fins de responsabilização solidária da locadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O chamamento ao processo, nos termos do art. 130 do CPC, é admitido apenas nas hipóteses expressamente previstas: afiançado, demais fiadores e demais devedores solidários.

A Súmula 492 do STF, que trata da responsabilidade solidária da locadora com o locatário pelos danos causados a terceiros, não se aplica, pois o veículo locado pelo Município não foi o causador do acidente, mas sim o que sofreu a colisão provocada pelo agravante.

A alegação de culpa concorrente, fundada na suposta inabilitação do condutor do veículo locado, não autoriza o chamamento ao processo, uma vez que não há relação obrigacional direta que justifique a aplicação do art. 130, III, do CPC, nem evidência de que o agravado tenha contribuído para o acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCAS BRITO LEITÃO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação indenizatória movida por
RENE WILLIS CHRISTO
, ora Agravado, indeferiu o pedido de chamamento ao processo do Município de Sooretama e da locadora de veículos Araujo Rentacar EIRELI.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
o Município de Sooretama e a locadora de veículos Araujo Rentacar EIRELI devem compor o polo passivo da demanda para responderem solidariamente pelos danos, em caso de eventual condenação, uma vez que ambos concorreram diretamente para a ocorrência e extensão do acidente descrito na inicial;
(ii)
o Município de Sooretama agiu de forma negligente e imprudente ao fornecer um veículo a um profissional inabilitado para transporte de passageiros, contribuindo para o acidente;
(iii)
a locadora de veículos Araujo Rentacar EIRELI, proprietária do veículo envolvido no acidente, também deve ser responsabilizada solidariamente conforme a Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

Para melhor compreensão, esclareço que o agravado ajuizou a ação judicial de origem em desfavor do agravante, apontando este como causador de acidente de trânsito ensejador dos danos alegados. Eis os termos da causa de pedir, no essencial:

“O Requerente [agravado] é motorista da Prefeitura Municipal de Sooretama, no dia do acidente conduzia, a trabalho, o veículo Ford Ka, com mais dois ocupantes, no sentido Vitória X Sooretama, com cautela e observando todas as regras de segurança.

Por volta das 15:10h (aproximadamente), no KM 191 da BR-101, em Aracruz/ES foi surpreendido pelo veículo cruze, conduzido pelo Requerido [agravante], invadindo sua mão de rolagem na rodovia, após realizar uma ultrapassagem irregular em faixa dupla contínua. Neste momento, o Requerido colidiu frontalmente com o Requerente [agravado], lhe causando incontáveis lesões, escoriações, fraturas, traumas e sequelas, assim como o óbito dos outros dois ocupantes do veículo conduzido pelo Requerente [agravado].”

Ao apresentar contestação, o agravante salientou que o automóvel conduzido pelo agravado, autor da demanda originária, teria sido locado pelo Município de Sooretama da locadora de veículos Araujo Rentacar EIRELI.

Estatuto Processual Civil, em seu art. 130 e incisos, disciplina o instituto do chamamento ao processo,
in verbis
:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Em linhas gerais, compreende-se o chamamento ao processo como o ato por meio do qual o réu provoca a integração de terceiro à relação processual para que, no caso de ser julgada procedente a demanda, também aquele seja condenado solidariamente.

Nessa linha de compreensão, cumpre esclarecer que a Súmula 492 do STF, invocada pelo agravante, não se aplica ao caso em tela.

Com efeito, o referido verbete sumular estabelece que “
a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
". Entretanto, no presente caso,
o veículo locado pelo Município de Sooretama e mencionado pelo agravante não foi o causador direto do acidente noticiado no feito originário
, eis que conduzido, na ocasião, pelo autor da demanda.

Em verdade, a pretensão de chamar ao processo a locadora de veículo Araujo Rentacar EIRELI e o Município de Sooretama se baseia em suposta “culpa concorrente” por fornecerem o veículo a condutor supostamente inabilitado para o transporte de passageiros, o que, aparentemente, sequer seria necessário para o porte do automóvel.

Assim, o fato de o veículo ter sido locado pela Municipalidade e estar envolvido no acidente não implica, por si só, na responsabilidade solidária prevista pela Súmula 492 do STF, uma vez que o agravado, condutor do veículo objeto da locação, não deu causa ao acidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)